Tribunal: TJSP
Processo: 3004167-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 1.184 DO STF – Agravo interposto contra decisão que analisou os autos à luz do Tema 1.184 da sistemática de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal e determinou a comprovação da adoção das medidas ou a justificativa da dispensa, sob pena de extinção – Resolução PGE n. 9 de 16/02/2024 que passou a disciplinar a Lei n. 17.843/2023, fixando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 1.184 DO STF – Agravo interposto contra decisão que analisou os autos à luz do Tema 1.184 da sistemática de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal e determinou a comprovação da adoção das medidas ou a justificativa da dispensa, sob pena de extinção – Resolução PGE n. 9 de 16/02/2024 que passou a disciplinar a Lei n. 17.843/2023, fixando como execução de baixo valor a quantia de 1.200 UFESPs – Valor da causa de R$ 157.370,41, não se aplicando o entendimento do Tema 1.184 do STF – Entendimento desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.